Tribunal: TJDFT
Processo: 0715644-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. APOSENTADA. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. PROFESSORA. PRELIMINAR. NEXO DE CAUSALIDADA. NÃO COMPROVADO. INTERPRETAÇÃO LITERAL. ROL TAXATIVO. LAUDO MÉDICO OFICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para a concessão da isenção do imposto de renda, faz-se necessária a cumulação de dois requisitos: (I) receber proventos de aposentadoria, pensão ou reforma; e (II) ser portador de uma das doenças graves arroladas na Lei. 1.1. Contudo, o segundo requisito, não foi preenchido pela requerente, em razão do seu diagnóstico não se enquadrar como moléstia de origem profissional, como concluiu o laudo pericial
2. Para a finalidade de comprovar a existência de moléstia profissional, é necessária a demonstração do nexo causal entre a doença e a ocupação profissional, o que não poderá ser presumido. 2.1. A simples existência de doença osteomuscular não conduz à conclusão de que as lesões se originaram ou teriam se agravado no exercício da atividade laboral, sobretudo em vista de que a autora tem reconhecida nos documentos médicos predisposição anatômica às moléstias desenvolvidas 2.2. A parte autora não logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade entre a moléstia que a acomete e o exercício da atividade profissional como professora, de modo que não se mostra possível a concessão de isenção de imposto de renda, nos moldes do que prevê o art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988.
3. As hipóteses de isenção tributária estão dispostas de forma exaustiva, abrangendo, restritivamente, as enfermidades ali dispostas. Ademais, sabe-se que a norma tributária deve ser interpretada de forma literal e restritiva, ao se tratar de outorga de isenção, conforme dispõe o art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
4. Recurso conhecido e não provido.